Tribunal: TJDFT
Processo: 0713012-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO CADASTRAL. IPTU. SEARA ADMINISTRATIVA PRETERIDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE DISTRITAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de apelação cível interposta contra a parcela da sentença que condenou o ente federativo ao pagamento das despesas de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na análise da higidez da sentença relativamente à condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, em atenção aos princípios da sucumbência e causalidade.
III. Razões de decidir
3. Ao preterir a formulação do pedido na via administrativa, preferindo recorrer diretamente ao Judiciário, a autora retirou da parte adversária a chance de atender voluntariamente a sua pretensão.
4. Não tendo o ente federativo oposto qualquer resistência ao reconhecimento da autora, como responsável tributária para fins de recolhimento de IPTU, imperiosa a conclusão de que a autora foi quem deu causa à propositura da ação, devendo, por isso, suportar o pagamento das verbas de sucumbência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso conhecido e provido.